Tribunal: TJSP
Processo: 1019167-73.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. Sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, fundamentada na Lei no 14.181/2021. A autora alegou superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, mas a prova documental foi insuficiente para comprovar tais alegações. Ausência de demonstração dos requisitos legais para

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. Sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, fundamentada na Lei no 14.181/2021. A autora alegou superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, mas a prova documental foi insuficiente para comprovar tais alegações. Ausência de demonstração dos requisitos legais para caracterização do superendividamento, como a comprovação do comprometimento do mínimo existencial. O plano de pagamento apresentado não atende aos critérios legais, pois não assegura a liquidação integral da dívida no prazo máximo de cinco anos, nem preserva as condições contratuais originais. Recurso de apelação desprovido.